Tribunal: TJDFT
Processo: 0751807-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751807-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDEMILSON ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: MARLENE AMARAL DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDEMILSON ALVES DOS SANTOS tendo por objeto a r. decisão (ID 22023253 - Pág. 173-175 ou ID 78242420 - Pág. 1-3) proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0713102-78.2020.8.07.0001. Por meio da referida decisão, o ilustre Juízo a quo acolheu a exceção de pré-executividade (ID 22023253 - Pág. 150-153 ou ID 76985266 - Pág. 1-4) manejada pela executada, MARLENE AMARAL DE SOUSA, e desconstituiu a penhora dos direitos da excipiente sobre o imóvel de matrícula no 385 do 3o Ofício do Registro de Imóveis do DF. Inconformado, o agravante-credor recorre apontando intempestividade da exceção de pré-executividade, inadequação da via escolhida, e no mérito, a rejeição da defesa. Não há pedido liminar. É o relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Não havendo pedido de antecipação de tutela, intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Cumpra-se. Publique-se e intime-se. Brasília, 10 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator